Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700582-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RENAUD MULTMODAL ENCOMENDAS DE CARGAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade. A parte agravante sustenta a prescrição intercorrente, alegando que a ação foi proposta em 2008 e permaneceu sem movimentação até 2020, sendo a demora atribuível à parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal está prescrita em razão da demora processual ou se incide a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre exclusivamente do serviço judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade destina-se ao exame de matérias de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. 4. A prescrição intercorrente se caracteriza pelo transcurso de prazo após a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O prazo prescricional retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação do executado decorre exclusivamente do serviço judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ e o Tema Repetitivo 179 do STJ. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de intimação da Fazenda Pública acerca do resultado negativo das diligências afasta a prescrição intercorrente. 7. O Tribunal de Justiça já decidiu que, proposta a ação dentro do prazo legal e inexistindo culpa do exequente pelo atraso na citação, não há que se falar em prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre exclusivamente do serviço judiciário. 2. A interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação não é imputável ao exequente. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40; Código de Processo Civil, art. 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Tema Repetitivo 179; STJ, REsp 1.340.553/RS; TJDFT, Acórdão 1301393, 07269108720198070001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12/11/2020. A recorrente alega violação aos artigos 174, caput, do Código Tributário Nacional e 6o do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a inércia do exequente causadora da demora na citação. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto a apontada violação aos artigos 174, caput, do Código Tributário Nacional e 6o do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012